Tribunal: TJDFT
Processo: 0710083-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0710083-19.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RODOLFO JOSE MARQUES DECISÃO Recebo o pedido de reapreciação como agravo interno. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 28 de setembro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator